Tribunal: STF
Processo: ARE 1418949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGRAS DE PRESCRIÇÃO. PLANO DE CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CNEN. PRETENSÕES DE MODIFICAÇÃO DA JORNADA NORMAL DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS E PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA.



    - Tratando-se de pretensão com substrato em relação jurídica com "trato sucessivo", sem enfoque no próprio "fundo do direito", é aplicável, quanto à prescrição, o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, reiterado nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STJ.



    - Com a instituição do atual regime jurídico comum do servidor público civil federal, o art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/1950, veio a ter sua vigência claramente ressalvada no art. 19 da Lei nº 8.112/1990 (tanto o caput, com redação original anterior à nova redação dada por meio do art. 22 da Lei nº 8.270/1991, quanto o § 2º, incluído por meio deste artigo), com razoável fundamento no critério da especialidade, sem que o art. 253 desta Lei tenha acarretado a revogação expressa daquele diploma.



    - Tratando-se de cargo lotado no quadro de pessoal da CNEN e componente (dentre outros) do Plano de Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia estruturado por meio da Lei nº 8.691/1993, infere-se que é possível a adoção da jornada normal de trabalho de 24 horas semanas com tempo parcial e, simultaneamente, a percepção da GDACT – Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia, pois, apesar de ter inicialmente imposta a adoção da jornada de 40 horas semanais como requisito (dentre outros) para sua percepção, foi sempre expressamente ressalvada a adoção de jornada de trabalho distinta, com fundamento no critério da especialidade, conforme o período de aplicabilidade, nos termos do art. 15, in fine, do regulamentador Decreto nº 3.762/2001 (substituído, sem equivalente, pelo Decreto nº 7.133/2010), e dos arts. 5º, in fine, c/c 1º, X, XI ou XII, da MPv nº 2.229-43/2001, c/c os arts. 18 c/c 19, caput, ou 19-A, da Lei nº 11.344/2006.



    - É possível a modificação da jornada normal de trabalho do servidor, de 40 horas semanais com dedicação exclusiva para 24 horas semanais com tempo parcial, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto ao servidor de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades sob a exposição direta de raios-x ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante.



    - Para tanto, não é bastante a comprovação da percepção do adicional de irradiação ionizante instituído por meio do art. 11 do Decreto-Lei nº 1.445/1976, c/c o art. 1º, § ún., do Decreto-Lei nº 1.873/1981, c/c os arts. 61, IV, c/c 68 e ss., da Lei nº 8.112/1990, c/c o art. 12, § 1º, da Lei nº 8.270/1991 (regulamentado por meio do Decreto nº 877/1993); porém o é a comprovação da percepção da gratificação por atividades com raios-x ou material radioativo, instituída por meio do art. 1º, "c", da Lei nº 1.234/1950 (regulamentado por meio do Decreto nº 81.384/1978), c/c o art. 2º, § 5º, V, da Lei nº 7.923/1989, bem como da fruição de férias pelo período de 20 dias por semestre, estabelecidas por meio do art. 1º, "b", da Lei nº 1.234/1950, c/c o art. 79 da Lei nº 8.112/1990, por serem direitos positivados sobre a mesma causa que justifica o direito de adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, instituído por meio do art. 1º, "a", da Lei nº 1.234/1950.



    - Consequentemente, é possível o pagamento do que deixou de ser pago ao servidor a título de adicional por jornada extraordinária de trabalho, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios-x ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante — sendo que tal pagamento deve se dar por jornada extraordinária de trabalho, não por todas as demais 16 horas semanais, mas sim apenas por mais 10 horas semanais, conforme o art. 74, in fine, da Lei nº 8.112/1990.



    - Por outro lado, é impossível, em função da adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, a adoção, a priori, de jornada extraordinária de trabalho pelas demais horas semanais, com a concessão, igualmente a priori, do respectivo adicional de hora extra, pois a jornada extraordinária de trabalho é sempre excepcional e temporária, e somente sob esta óptica deverá ser ativada, mediante prévia autorização pelo dirigente de recursos humanos da instituição interessada com atribuição para tal, podendo e devendo ser desativada tão logo se torne possível.



    - Remessa necessária e apelação parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XIII; e 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente